Tribunal: TJMT
Processo: 1001099-90.2024.8.11.0025
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001099-90.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDSON NASCIMENTO CARDOSO - CPF: 632.799.241-20 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001099-90.2024.8.11.0025.

APELANTE:
EDSON NASCIMENTO CARDOSO.

APELADO:
BANCO VOTORANTIM S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidor visando à declaração de nulidade de cláusulas contratuais em contrato de financiamento de veículo automotor firmado com instituição bancária, sob alegação de abusividade e violação ao Código de Defesa do Consumidor.

2.

A sentença rejeitou os pedidos e manteve a validade das cláusulas impugnadas, reconhecendo a licitude da cobrança de tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, bem como afastando a configuração de venda casada em relação ao seguro prestamista.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se são abusivas as cláusulas contratuais que preveem a cobrança de tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, bem como se a contratação de seguro prestamista em instrumento apartado do contrato principal configura prática de venda casada.

III. Razões de decidir

4. De acordo com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 958, são válidas as cláusulas que preveem a cobrança de tarifa de avaliação de bem e de registro do contrato, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados e que não haja onerosidade excessiva.

5. No caso concreto, as tarifas foram previamente informadas, constam expressamente do contrato e referem-se a serviços efetivamente prestados, inexistindo demonstração de desproporcionalidade ou onerosidade excessiva.

6. A tarifa de cadastro, quando cobrada uma única vez e com adequada informação ao consumidor, também é válida, conforme jurisprudência consolidada.

7. A contratação do seguro prestamista ocorreu por meio de instrumento contratual apartado, o que afasta a caracterização de venda casada, na ausência de prova de imposição pela instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É válida a cobrança de tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato em financiamento bancário, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados e não haja onerosidade excessiva. 2. A contratação de seguro prestamista por instrumento apartado do contrato principal não caracteriza venda casada, salvo demonstração de imposição pela instituição financeira.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001099-90.2024.8.11.0025.

APELANTE:
EDSON NASCIMENTO CARDOSO.

APELADO:
BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Edson Nascimento Cardoso
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos da
ação revisional de contrato bancário
ajuizada em face do
Banco Votorantim S.A.
.

Na origem, o autor alegou a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento de veículo celebrado entre as partes, consubstanciado na
Cédula de Crédito Bancário n.º 391962082
, firmada em
28/11/2023
, objetivando a revisão de encargos considerados indevidos — em especial,
tarifas administrativas, seguro prestamista e serviços de terceiros
, bem como a devolução dos valores que entendeu pagos a maior.

O juízo singular, após análise dos elementos constantes dos autos e entendimento de que o contrato estava em conformidade com a legislação aplicável, julgou
improcedente o pedido inicial
, reconhecendo a
legalidade dos encargos pactuados
.

Irresignado, o autor interpôs
recurso de apelação
, insistindo na
ilegalidade das cobranças acessórias
, notadamente
tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, registro de contrato e seguro prestamista
, defendendo a
ocorrência de venda casada
, bem como a ausência de demonstração da efetiva prestação dos serviços.

Alega que a inserção de tais valores
majorou indevidamente o montante financiado
, resultando em aumento das parcelas mensais, razão pela qual requer a exclusão dos encargos reputados indevidos, o
recálculo das parcelas
, bem como a
restituição em dobro
dos valores eventualmente pagos a maior.

Contrarrazões apresentadas no id. 326337410 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia vertida nos autos centra-se na validade de cláusulas contratuais inseridas em contrato de financiamento bancário para aquisição de veículo automotor, cujo teor é impugnado pelo consumidor apelante ao fundamento de suposta violação aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio nas relações de consumo, preconizados pelo Código de Defesa do Consumidor.

A matéria, embora recorrente nesta Corte, exige cuidadosa apreciação diante da multiplicidade de teses recursais.

Pois bem.

No que concerne à tarifa de registro de contrato e avaliação de bem, tal matéria foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1º, CPC/15 (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Confira o inteiro teor da tese firmada no REsp 1.578.553/SP (
Tema 958
):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

In casu
, constata-se que houve expressa pactuação de ambas as tarifas no contrato firmado entre as partes.

Ademais, restou assentado que a tarifa de cadastro é válida, desde que cobrada uma única vez, com adequada informação ao consumidor, como ocorreu no presente caso.

Por fim, no que tange à alegação de venda casada, cumpre salientar que o seguro prestamista foi contratado em contrato apartado do principal.

Portanto, sendo a contratação de forma autônoma, não resta caracterizada a venda casada.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025